Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-47.2022.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000260-47.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANETO CANUTO DA SILVA - CPF: 004.805.881-55 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JOCELMA SILVA DA CRUZ - CPF: 056.976.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA DE LIMA ADORIAM - CPF: 509.861.552-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE DE AMORIM SILVA - CPF: 689.566.571-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000260-47.2022.8.11.0086

APELANTE: JANETO CANUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO MAJORADA – RÉU INIMPUTÁVEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO – PLEITO DE ALTERAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – LAUDO MÉDICO QUE RECOMENDA INTERNAÇÃO – GRAVIDADE DOS ATOS PRATICADOS – VÍTIMAS PERSEGUIDA HÁ CINCO ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Restando demonstrada a necessidade de aplicação da medida de segurança de internação ao agente, nos termos do artigo 97 do Código Penal, não há falar-se em alteração da medida para tratamento ambulatorial
” (N.U 0002606-84.2006.8.11.0009, Des. Relator Paulo da Cunha, DJe: 29/10/2018).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000260-47.2022.8.11.0086

APELANTE: JANETO CANUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Janeto Canuto da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que o absolveu impropriamente, nos termos do art. 386, VI, do CPP, quanto à prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do CP [perseguição majorada], aplicando-lhe a medida de internação em hospital de custódia.

Em suas razões, a defesa almeja a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000260-47.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Janeto Canuto da Silva
, como incurso nas sanções do art. 147-A, § 1º, II, do CP [perseguição majorada], em razão da prática dos seguintes fatos relatados na exordial acusatória:

“
FATO 01

Consta no caderno informativo que, em datas e horários incertos, mas sabidamente entre 23 de outubro de 2021 e 20 de janeiro de 2022, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, JANETO CANUTO DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, reiteradamente, por razões da condição de sexo feminino, perseguiu a Sra. Eliete de Amorim Silva, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

FATO 02

Colhe-se do caderno investigativo que, em datas e horários incertos, mas sabidamente entre 23 de outubro de 2021 e 20 de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, JANETO CANUTO DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por diversas vezes, exerceu direito de que foi privado por decisão judicial, qual seja, aproximou-se e frequentou o local de trabalho e a residência da Sra. Eliete de Amorim Silva.

Segundo restou apurado a vítima e o denunciado foram colegas de trabalho no ano de 2016 – sendo que, durante este interstício, aquele demonstrou interesse amoroso por aquela. Todavia, não foi correspondido por Eliete.

Infere-se que, dentre os anos de 2018 e março de 2021, em diversas oportunidades, reiteradamente, o acusado perseguiu a ofendida pelas ruas desta cidade.

Verifica-se dos autos que a ofendida, após sofrer as reiteradas perseguições, solicitou medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do denunciado, que foram deferidas junto aos autos n. 1002334-11.2021.8.11.0086 – das quais o indiciado teve ciência no dia 14/08/2021, conforme anexo procedimento (ID n.º 74111331 - Pág. 12).

Contudo, o indiciado continuou a perseguir a vítima, sendo que, inclusive, transitava várias vezes com sua bicicleta na frente da residência daquela.

Se não bastasse, no dia 23 de outubro de 2021, enquanto a ofendida visitava a Sra. Joelma, o increpado, após segui-la até o local, passou, por várias vezes, em frente à residência desta – chegando, inclusive, a questionar uma de suas vizinhas, a Sra. Jocelma, sobre qual a casa em que a vítima havia entrado (ocasião em foi fotografado, conforme anexa imagem).

Denota-se que, no dia 23 de novembro de 2021, o denunciado, de forma intimidadora, foi até o local de trabalho da filha da ofendida, instante em que perguntou se a motocicleta desta estava à venda – saindo logo em seguida. Após alguns minutos, o acusado retornou, sob o argumento de que desejaria um “um vale-gás”.

Consta, ainda, que no mês de dezembro de 2021, por duas vezes, o indiciado foi até o local de trabalho da vítima para procurá-la. Nas oportunidades, alegava também que estaria ali para beber água, sendo que, em uma das ocasiões, a Sra. Rosimere fotografou-o, conforme anexa imagem.

Colhe-se que, no dia 02/12/2021, por volta das 15h00min, o increpado passou em frente à residência da ofendida, momento em que insinuou que estaria supostamente armado. Contudo, ao perceber que a vítima acionou a Polícia Militar, o indiciado tomou rumo ignorado.

Conforme já relatado, o indiciado tinha plena ciência, desde 14/08/2021, da proibição de se aproximar da ofendida e dos locais por esta frequentados.

Todavia, inobstante as proibições impostas pelo Poder Judiciário, o acusado, durante o período descrito no FATO 2, por várias vezes, aproximou-se da vítima e dos ambientes em que estava, bem como frequentou o local de trabalho desta – atos expressamente proibidos judicialmente (ID n.º 74111331 - Pág. 8).

A ofendida manifestou interesse em ver processado o seu agressor ao registrar os Boletins de Ocorrência n.º 2021.279016 (ID n. 74111331 – págs. 01/03) e n.º 2021.320910 (anexo).

Diante de todo o exposto, DENUNCIO JANETO CANUTO DA SILVA, como incurso no art. 147-A, §1º, inciso II, em concurso material com o art. 359 (por diversas vezes, em continuidade delitiva), ambos do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi absolvido impropriamente, sendo-lhe imposta medida de segurança, na modalidade internação, assim fundamentando o juízo de origem:

“(...)
JANETO CANUTO DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como incurso nas penas do artigo 147-A, § 1º, inciso II, em concurso material com o artigo 359 (por diversas vezes, em continuidade delitiva), ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que: (...).

O Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares diversas em favor da ofendida, cujo pedido foi deferido perante o Juizado Especial Criminal desta Comarca, já que, a princípio, a autoridade policial classificou a conduta como crime de menor potencial ofensivo, aplicando-se as medidas cautelares em desfavor do denunciado (id. 75540814 – pág. 129/132).

Diante do descumprimento das cautelares, o órgão ministerial representou pela prisão preventiva do denunciado (id. 75540814 – pág. 139/142).

Em decisão de id. 75540814 – pág. 143/148 foi decretada a prisão preventiva do denunciado, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP.

O mandado de prisão foi cumprido em 21/01/2022, conforme id. 75540814 – pág. 152.

A denúncia foi recebida em 10/2/2022, já com a remessa dos autos ao Juízo Comum, já que imputava ao réu a prática de crimes comuns cujas penas somadas ultrapassavam 2 anos. Na oportunidade, foi determinado, de ofício, a instauração de incidente de insanidade mental do réu, com a formulação de quesitos. Por fim, determinou-se o consequente sobrestamento do feito (id. 75509447).

Após regular tramitação do incidente, sobreveio laudo pericial (id. 82710174) que concluiu que o réu, ao tempo dos fatos era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento, tendo o perito sugerido aplicação da medida de segurança em regime de internação, pois no momento o réu encontra-se em crise, sem medicações e tem histórico de má adesão ao tratamento ambulatorial.

Decisão proferida no incidente de insanidade mental (autos nº 1000676-15.2022.8.11.0086), homologando o laudo pericial (id. 85671323 – pág. 70/71), e determinando a continuidade do feito.

O réu foi citado pessoalmente e ofereceu resposta à acusação por intermédio de causídico constituído (id. 77207252).

A defesa do acusado postulou pela revogação da prisão preventiva c/c prisão domiciliar nos termos legais (id. 82710169).

O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido formulado pela defesa (id. 82845353).

Em decisão de id. 75828536 fora indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar ao acusado. Na ocasião, determinou-se que fosse oficiada à SESP a fim de transferir o acusado para unidade adequada para portadores de transtornos psiquiátricos.

Como não havia razões que conduzissem à absolvição sumária do acusado, ou que impedissem a persecução penal, o feito foi remetido à instrução, durante a qual foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes, sendo que o interrogatório foi dispensado, com anuência de sua defesa, haja vista que inimputável.

Em sede de memoriais finais orais, o Ministério Público pugnou pela absolvição quanto ao crime de desobediência por ser atípico e pela absolvição imprópria do crime de perseguição, face à inimputabilidade do réu, sugerindo a aplicação de medida de segurança de internação.

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do réu, com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial.

É o necessário.

Decido.

Não há nulidades a serem declaradas, nem questões processuais a sanar, pelo que passo diretamente ao exame do mérito.

Do crime de perseguição

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de id. 74111331 — pág. 1/2, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria delitiva também restou totalmente provada. A vítima relata que em 2016 trabalhou na mesma empresa que o réu e que desde então ele a olha de forma diferente, lhe mandou flores no ambiente de trabalho, mesmo sabendo que ela era casada, chegou a deixar uma carta em sua mesa, onde ele relatava atos de natureza sexual que ele queria fazer com ela, e a depoente ficou a tal ponto incomodada, que pediu a transferência dele para outra filial da empresa.

Segundo ela, ele lhe procurou em inúmeras oportunidades, passava pela casa trabalho da filha dela, e que houve uma situação em que pichou o muro da casa do sobrinho da vítima e da própria vítima, escrevendo terríveis impropérios a ela, ofensivos à sua honra e que constituíam inequívocas ameaças à integridade dela.

A vítima afirmou, ainda, que no ano de 2021, ele passou a procurar pela vítima mais recorrentemente, pois ele ficou passando pela casa de uma amiga onde ela esteve, perguntou por ela, e já foi ao local de trabalho dela em duas oportunidades, mesmo estando impedido de frequentar o local, por decisão judicial.

A vítima deixa claro que essa literal perseguição a ela, a atormenta amargamente, causando inequívoca perturbação à sua liberdade e privacidade, pois relata que não se sente confortável em locais públicos, chegou a desenvolver síndrome do pânico, e cogita até mesmo se mudar da cidade, em razão disso.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmam ter visto o réu em locais onde a vítima trabalha, com atitude estranha, aparentemente procurando pela vítima, e perguntando a pessoas por onde ela passa sobre ela.

Salienta-se que, para a configuração do tipo penal apurado exige-se a reiteração da conduta do agente, o que, restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido: (...).

Não fosse isso, há nos autos fotografias do réu indo ao local de trabalho da vítima, conforme id. 74612339 — pág. 3/5, deixando evidente a autoria delitiva a ele irrogada.

Saliento que, ainda que algumas dessas perseguições sejam anteriores à vigência da Lei que introduziu o artigo 147-A ao CP, elas não devem ser desconsideradas do contexto em que as perseguições posteriores ocorreram, pois indicam a gravidade do ataque à esfera de liberdade e privacidade da vítima, até mesmo em analogia ao que dispõe a Súmula 711 do STF.

Também é procedente a causa de aumento prevista pelo §1°, inciso II do artigo 147-A do CP, visto que, embora não haja relação de violência doméstica no caso concreto, já que ausentes vínculos familiares, domésticos ou de intimidade, o crime foi praticado em razão de condições do sexo feminino em menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Conquanto comprovadas autoria e materialidade delitiva, o laudo do incidente de insanidade evidencia que o réu ao tempo do crime era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, afastando-se, portanto, a culpabilidade do agente em relação a esse delito, que fica isento da pena, desafiando tão somente a aplicação de medida de segurança.

No caso, a medida que me parece mais adequada é a internação, haja vista a recomendação do médico psiquiatra subscritor do laudo, face a resistência do réu em submeter-se ao tratamento farmacológico necessário, o que inviabiliza, ao menos por ora, o tratamento ambulatorial
.

Do crime de desobediência a decisão judicial

Conquanto demonstrado que o réu tenha descumprido medidas cautelares alternativas à prisão, é entendimento assente na jurisprudência que esse fato é atípico, já que a própria norma processual estabelece senão sanção própria a esse descumprimento, que seria a decretação da prisão preventiva: (...).

Portanto, quanto a esse delito, o réu deve ser absolvido (absolvição própria).

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER o réu JANETO CANUTO DA SILVA, quanto aos crimes previstos pelo artigo 359 do CP, com esteio no artigo 386, inciso III do CPP, e
para ABSOLVÊ-LO IMPROPRIAMENTE, nos termos do artigo 386, VI, do CPP quanto à prática do crime previsto pelo artigo 147-A,§1", II do CP
.

Nos termos do artigo 97 do CP, APLICO AO RÉU MEDIDA DE SEGURANÇA, consistente na INTERNAÇÃO em hospital de custódia por período indeterminado, até a cessação da sua periculosidade, a ser devidamente atestada por perícia médica, que deverá se repetir periodicamente, em intervalo não superior a 01(um) ano, observando-se as limitações contidas na Súmula 527 do STJ
”.

A defesa almeja a colocação do apelante em regime ambulatorial.

Consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
[1]
, a medida de segurança é “
uma espécie de sanção penal, com caráter preventivo e curativo, visando a evitar que o autor de um fato havido como infração penal, inimputável ou semi-imputável, mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto e receba tratamento adequado
”.

No caso
sub
examine, o juízo de origem justificou a imposição da medida de internação baseando-se na recomendação do médico psiquiatra que examinou
Janeto
: “
No caso, a medida que me parece mais adequada é a internação, haja vista a recomendação do médico psiquiatra subscritor do laudo, face a resistência do réu em submeter-se ao tratamento farmacológico necessário, o que inviabiliza, ao menos por ora, o tratamento ambulatorial
”
.

No exame de sanidade mental, o perito, Alexandre Sousa Lima Falconi, concluiu que o acusado “
ao tempo dos fatos era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento. Sugiro aplicação da medida de segurança em regime de internação, pois no momento encontra-se em crise, sem medicações e tem histórico de má adesão ao tratamento ambulatorial
” [Id nº 136906164 - Pág. 8].

Também consta nos autos o relatório médico, datado de 9/5/2022, no qual o psiquiatra, Lude Uchiyama, declara: “
paciente Janeto Canuto da Silva passou por avaliação psiquiátrica, tem atual HC CID 10 F20.0 (esquizofrenia paranoide), atualmente não se encontra em tratamento com a especialidade, já passou previamente pela especialidade, porém sem adesão. Paciente com discurso delirante, do tipo grandioso e persecutório, sem crítica do estado mórbido, o que prejudica para tomada de decisões racionais, devido recurso clínico extra hospitalar insuficientes para o tratamento e risco iminente de agredir terceiros, oriento internação hospitalar em hospital psiquiátrico
” [Id nº 136906180 - Pág. 1].

Outrossim, segundo relato da vítima em juízo, a perseguição se iniciou no ano de 2016, perdurando até a prisão do apelante em 2022, o que ocasionou transtornos de toda monta à sua vida,
verbis
:

“(...)
Vítima: Coisas que eu via na televisão e aconteceu isso comigo (...), eu já tive momentos assim que eu pensava: ‘Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir embora? Deixar minha vida aqui, eu amo essa cidade. Eu amo meu trabalho, tenho meus amigos, tenho a igreja, tenho tudo aqui, por causa de um cara que pegou eu pra “cristo”’ (...).

Juíza: Eliete, dessas últimas vezes que você estava no seu trabalho, a senhora estava viajando, ele chegou a perguntar da senhora?

Vítima: Não, ele chegou com desculpa de tomar água. Na verdade, Dra., é assim. Eu percebo que, por várias vezes que ele vai nos lugares em que eu já trabalhei, tipo ele já foi em outros lugares que eu trabalhei antes, ele sempre parece que quer deixar uma marca, tipo assim, eu estive lá.

Juíza: Entendi, ele quer que cheguem e contem para senhora que ele esteve lá?

Vítima: É, tipo no desenvolver, ele perguntou de mim pros alunos.

Juíza: Na sua casa, ele já foi?

Vítima: Já.

Juíza: E o que aconteceu dessa vez?

Vítima: Nós temos um apartamento, aqui no Condomínio Residencial dos Lírios, aqui no Jardim das Orquídeas. (...) Ele descobriu e ele passava, um dia ele já riscou o muro. Ele escreveu nomes para me constranger.

Juíza: Pode nos dizer (...).

Vítima: Ele escreveu lá no muro de casa, na porta de casa bem assim: ‘Eliete, do Proabe, gosta de trair marido e usa camisinha de hortelã, chupa pau’.

Juíza: E o que isso causa no teu casamento?

Vítima: A senhora não tem noção, Dra.. Eu já me separei do meu marido, a gente é evangélico, ele voltou a beber, aí ele bebe pra querer me proteger: ‘eu vou matar esse cara’. Essas coisas assim. Eu entendo ele, porque é o jeito dele, querendo me proteger, não que justifique (...). Minha vida virou assim ‘de pernas para o ar’. Agora mesmo, eu ‘tô’ estudando pro Concurso Federal, para mim ir embora daqui. Aí ontem surgiu a oportunidade para eu ser coordenadora do Creas, pra começar segunda-feira, eu falei: ‘e aí?’. Não sei se esse é um sinal de Deus (...). Eu ‘tô’ fazendo terapia para tentar me ajudar (...)
”.

Com efeito, reza o art. 97 do Código Penal:

“
Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua
internação
(art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial
”.

A escolha da internação hospitalar decorre de expressa disposição do art. 97 do Código Penal, sendo previsto o tratamento ambulatorial apenas aos crimes punidos com detenção, não sendo viável, no presente caso, a flexibilização.

Não desconheço que o critério não é inflexível, haja vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ter relativizado a questão, confira-se:

“
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 998.128/MG, firmou o entendimento de que, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade,
em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal, não devendo ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente
” (STJ. HC 617639 / SP. Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 12/2/2021).

“
À luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável (EREsp n. 998.128/MG)
” (STJ. AgRg no HC 694986 / SP. Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 10/6/2022).

Todavia,
in casu
,
tenho como acertada a decisão do juízo de origem em determinar a internação do apelante, dada a gravidade dos atos praticados em desfavor da vítima, que foi perseguida por cinco anos pelo acusado, sofrendo incontáveis constrangimentos, tanto em seu local de trabalho, como em seu convívio social e pessoal.

Ademais, a periculosidade do agente está demonstrada nos laudos médicos que apontam que ele estava em crise à época da avaliação, sua má adesão ao tratamento ambulatorial e o risco iminente de agredir terceiros.

Em casos análogos já decidiram este E. Tribunal e os Tribunais Estaduais,
in verbis
:

“
Restando demonstrada a necessidade de aplicação da medida de segurança de internação ao agente, nos termos do artigo 97 do Código Penal, não há falar-se em alteração da medida para tratamento ambulatorial
” (N.U 0002606-84.2006.8.11.0009, Des. Relator Paulo da Cunha, DJe: 29/10/2018).

“
Conquanto seja possível a imposição de tratamento ambulatorial em casos da prática de delitos punidos com pena de reclusão, in casu, tem-se por acertada a medida de internação determinada na sentença, extraindo-se do laudo pericial elementos denotativos da periculosidade do agente, sendo de se registrar, ainda, haver se revestido de extrema gravidade concreta a conduta perpetrada, não se mostrando recomendável o tratamento ambulatorial postulado em recurso e nem mesmo a redução do prazo mínimo
” (TJMG. AP nº 1.0024.18.099514-4/001, Relator Des. Matheus Chaves Jardim. Julgado em: 9/7/2020).

“
Diante da gravidade do delito e das condições pessoais do réu, a medida de internação é a mais adequada, vez que o agente representa um perigo para si e para terceiros, não cabendo à substituição por tratamento ambulatorial e nem mesmo a redução do prazo mínimo
” (TJMG. AP nº 1.0024.18.077329-3/001, Relator Desa. Luziene Barbosa Lima. Julgado em: 21/5/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal – vol. 1
. Rio de Janeiro: Forense. 2017, p. 929.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022